Tribunal: TJDFT
Processo: 0713644-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713644-51.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS ALBERTO NUNES ROCHA, WALTER JEOVANI NUNES DA ROCHA RECORRIDO: DARLAN ALVES DE MOURA, LETTIERI EMPREENDIMENTOS LTDA, MARCUS ANTONIO SILVA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Os comprovantes do preparo recursal de ID 19040600 e 19040601 são provisórios. Em 48 horas, traga, o recorrente, os comprovantes definitivos referentes às guias 19040598 e 19040599, sob pena de deserção. (e) Brasília/DF, 28 de setembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito